Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718735-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HILDA ANDRADE LIMA - ME AGRAVADO: CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hilda Andrade Lima contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0040310-88.2024.8.07.0000, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da diligência realizada pelo Oficial de Justiça, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 191171700. Não sendo demonstrado qualquer erro no endereço diligenciado e tendo o oficial de justiça fé pública, não vislumbro hipótese de nulidade da diligência realizada. Fica a parte exequente intimada a dar prosseguimento à execução, no prazo de 05 dias. No silêncio, retornem os autos conclusos para aplicação do art. 921, III, do CPC.” Narra a Agravante que o d. Magistrado deferiu o pedido de acompanhamento das diligências para a penhora e avaliação dos bens de propriedade do primeiro executado, todavia, no momento do cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça não permitiu que o acompanhasse. Discorre que, irresignado com o não cumprimento da diligência, requereu a nulidade do ato, o que foi indeferido pelo Juiz a quo. Sustenta que a diligência é nula, porquanto o advogado da parte credora adotou todas as providências administrativas necessárias para que acompanhasse as diligências, mas o seu direito foi negado pelo Oficial de Justiça. Afirma que o mandado retornou sem o devido cumprimento, mesmo tendo por objeto bens certos e determinados, e o fato de a parte não mais se encontrar no endereço não é motivo para a ratificação da diligência, tendo em vista que não foi cumprida do modo adequado. Assevera que a diligência é nula, já que era dever do Oficial de Justiça se certificar se os bens indicados estavam ou não no endereço informado. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para a reiteração da diligência, devendo o Oficial de Justiça certificar-se de que os bens mencionados no mandado constam ou não no endereço informado, independentemente de quem esteja ocupando o imóvel. No mérito, requer o provimento do recurso, para deferir o pedido de reiteração da diligência no local indicado no mandado, garantindo-se o direito de a parte e seu advogado acompanharem a diligência. Sem preparo, pois é beneficiária de justiça gratuita. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, pretende a Agravante que seja reiterada a diligência, para que o Oficial de Justiça se certifique de que os bens mencionados no mandado estão ou não no endereço informado, independente de quem esteja ocupando o imóvel. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo. Analisando os autos, verifica-se que embora a diligência não tenha sido realizada na forma requerida pelo Agravante, o Oficial de Justiça certificou que a parte executada não mais exerce suas atividades naquele imóvel. Como se sabe, o ato processual praticado por oficial de justiça reveste-se dos atributos de legalidade e eficácia, e tem presunção de veracidade, legitimidade e boa-fé. Também inexiste nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte, cabendo a quem a alega comprovar, de forma concreta, o dano processual ou outro prejuízo decorrente do ato impugnado. Assim, a ausência de demonstração do prejuízo processual impede, a princípio, o acolhimento do pedido de declaração de nulidade e inviabiliza a repetição do ato questionado pela Agravante. Por fim, inexiste risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se, pois, o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora